Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS EM NOME COMPANHEIRA – NÃO INTEGRANTE LIDE EXECUTIVA – UNIÃO ESTÁVEL - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – EVENTUAL CONSTRIÇÃO MEAÇÃO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA.

1. O regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do matrimônio. Inteligência do Art. 1.658 do Código Civil.

2. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.” Inteligência do Art. 1.664 do Código Civil.

3. O Art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida.

4. É legítimo o pedido de pesquisa e eventual penhora de bens que se encontram em nome da companheira do Executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o Devedor por força do regime de bens.

5. Recurso provido.